Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-88.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. VEÍCULO ESTACIONADO NA ESQUINA. ART. 181, I, CTB. VISÃO PREJUDICADA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o réu Carlito Roberto da Silva ao pagamento de R$ 5.911,00, a título de indenização por dano material.

2. Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. Uma vez que os documentos carreados aos autos já se mostravam suficientes ao deslinde da causa, o indeferimento de oitiva de testemunha, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. Conforme se infere do acervo probatório carreado aos autos, que bem retrata a dinâmica do acidente, percebe-se que, o réu/recorrente estacionou o seu ônibus na esquina e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, o que impediu o autor/recorrido e o corréu de terem visão completa do cruzamento e de quem vinha no sentido oposto.

4. Resta evidenciado, assim, o descumprimento pelo réu/recorrente do art. 181, I, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se lhe atribui culpa exclusiva pelo acidente, que resultou em danos ao veículo do autor.

5. No que tange à impugnação dos orçamentos apresentados pelo autor, também não assiste razão ao recorrente. A mera ausência de assinatura nos orçamentos não se presta a invalidar a prova, mormente, porque constam dos documentos o nome e qualificação das empresas emissoras dos orçamentos, o que lhes confere credibilidade, tendo sido, acertadamente, considerado pela r. sentença o de menor valor, conforme a jurisprudência dominante.

6. Por fim, não há de se falar em litigância de má-fé, pois o réu/recorrido litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.

7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n. 9.099/95.